Tribunal: TJDFT
Processo: 0708562-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0708562-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA MARIA DE CASTRO AGRAVADO: GOIAS PREVIDENCIA, ESTADO DE GOIÁS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por ANA MARIA DE CASTRO contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga/DF nos autos da ação declaratória c/c repetição de indébito n° 0700687-11.2021.8.07.0007 (ajuizada por ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS), decisão no seguinte teor: “Presentes os pressupostos autorizativos, defiro os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Anote-se. Trata-se ação de conhecimento em que se pede o reconhecimento do direito da autora à isenção tributária (art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88, atinente ao Imposto de Renda retido na fonte, sobre os proventos de aposentadoria da autora, em razão do fato de ela ter sido diagnosticada com paralisia permanente e incapacitante em maio de 2019. Requer também a repetição do indébito tributário, a partir de maio de 2019. O pedido é formulado também em sede liminar, tendo-se fundamentado o perigo na necessidade premente dos valores descontados - de R$ 320,37 - para a manutenção da autora. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária, porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da alegação de urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela autora são relevantes e amparados em prova idônea. Contudo, entendo que a situação de perigo não é atual, considerando-se que a própria autora afirma que os descontos supostamente indevidos são realizados desde maio de 2019, data em que a autora teria contraído a doença incapacitante. De mais a mais, o artigo 1o e seus parágrafos, da Lei 8.437/92 veda a concessão de medida liminar contra atos do Poder Público, razão pela qual a análise do pedido deverá ser feita em juízo exauriente. Senão vejamos: Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal. § 1° Não será cabível, no juízo de primeiro grau, medida cautelar inominada ou a sua liminar, quando impugnado ato de autoridade sujeita, na via de mandado de segurança, à competência originária de tribunal. § 2° O disposto no parágrafo anterior não se aplica aos processos de ação popular e de ação civil pública. § 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação. § 4° Nos casos em que cabível medida liminar, sem prejuízo da comunicação ao dirigente do órgão ou entidade, o respectivo representante judicial dela será imediatamente intimado. (Incluído pela Medida Provisória no 2,180-35, de 2001) § 5o Não será cabível medida liminar que defira compensação de créditos tributários ou previdenciários. (Incluído pela Medida Provisória no 2,180-35, de 2001) Art. 2o No mandado de segurança coletivo e na ação civil pública, a liminar será concedida, quando cabível, após a audiência do representante judicial da pessoa jurídica de direito público, que deverá se pronunciar no prazo de setenta e duas horas. De outro lado, em caso de futura procedência, se poderá determinar a restituição dos valores descontados, de modo que a autora não ficará prejudicada. Diante disso, indefiro o pedido de tutela de urgência. Prossiga-se pelo rito comum. Diante das especificidades da causa e com a finalidade de se adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo a análise da conveniência da audiência de conciliação para momento futuro, caso haja pedido das partes neste sentido (CPC, art. 139, VI). Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se” (ID 82807992, autos originários - grifei). Opostos embargos de declaração pela autora (ID 83701612, autos originários), rejeitados pela decisão integrativa de ID 84366746 (autos originários). Irresignada, a autora interpôs o presente agravo de instrumento. Nas razões (ID 24293125), narra ser “professora servidora pública aposentada tendo trabalhado para o Estado de Goiás até se aposentar em 20 de setembro de 2013”; “em Maio/2019 ...contraiu paralisia irreversível e incapacitante (tetraplegia flácida), doença neuromuscular decorrente de doença degenerativa de Carchot-Marite-Tooth, quando foi diagnosticada clinicamente pela primeira vez”. Sustenta que, “segundo o disposto no inciso XIV do art. 6o da Lei 7.713/1988, os proventos da aposentadoria da Agravante são isentos de imposto de renda, vez que porta moléstia grave elencada em lei”. Aduz que, não obstante vedação legal a concessão de tutela satisfativa contra ato do poder público, “o que se pleiteia não é uma medida satisfativa, eis que a interrupção da cobrança de IRPF é plenamente reversível”. Alega que medida urgente, pois “padece de paralisia irreversível e incapacitante, enfermidade que requer cuidados diários e gastos exorbitantes com medicação e tratamentos”; e “uma alta quantia é descontada mensalmente dos proventos da Agravante (R$ 320,37)”. Ao final, requer: “(i) Seja antecipada a tutela recursal inaudita altera pars, com esteio no Artigo 300 do CPC, para o fim específico de que seja suspensa a exigibilidade do tributo ora em apreço (Art. 151, V do Código Tributário Nacional), de modo que não sejam realizadas as gravosas retenções mensais de IRPF sobre os proventos de aposentadoria da Agravante, sem que possam os Réus exigirem tais cifras da recorrente e nem lhe impor penalidades pelo não recolhimento de tais valores até que proferida decisão definitiva nesta demanda; a. A intimação da Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões: b. O provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada, confirmando-se o pedido de letra “a” integralmente; [ ]” (ID 24293125, p. 14). Preparo dispensado ante o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça (ID 82807992, autos originários). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” - grifei. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC (agravo de instrumento interposto em face de decisão pela qual indeferido pedido de tutela provisória); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC) e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Como relatado, requer a agravante “seja antecipada a tutela recursal inaudita altera pars, com esteio no Artigo 300 do CPC, para o fim específico de que seja suspensa a exigibilidade do tributo ora em apreço (Art. 151, V do Código Tributário Nacional), de modo que não sejam realizadas as gravosas retenções mensais de IRPF sobre os proventos de aposentadoria da Agravante, sem que possam os Réus exigirem tais cifras da recorrente e nem lhe impor penalidades pelo não recolhimento de tais valores até que proferida decisão definitiva nesta demanda” (ID 24293125, p. 14). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, atendidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência vindicada. No caso de contribuinte acometido por paralisia irreversível e incapacitante, isenção de imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria prevista no art. 6o da Lei 7.713/88: Art. 6o. Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: [ ] XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma Em complementação ao referido dispositivo, o art. 30 da Lei 9.250/95: Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Não obstante até se poder argumentar dever se interpretar restritivamente o texto legal (no sentido de que isenção somente pode ser concedida após a constatação da moléstia por laudo pericial emitido por serviço médico oficial), o certo é que o Superior Tribunal de Justiça editou o Enunciado 598 da Súmula do STJ: “598. É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.” A agravante apresentou relatório médico emitido pelo Neurologista Eduardo Boiteux Uchoa Cavalcanti (CRM/DF 0021389), Associação das Pioneiras Sociais – Rede SARAH, definindo sofrer da doença neuromuscular de Charcot-Maria-Tooth do tipo 1A: “Paciente do sexo feminino, 60 anos, acompanhada no Ambulatório de Doenças Neuromusculares por conta de Doença de Charcot-Marie-Tooth do tipo 1A. O diagnóstico foi confirmado por técnica de biologia molecular. Tem como comorbidade intolerância à glicose. No exame neurológico observamos pés cavus, artelhos em martelo, atrofia de panturrilhas, atrofia de 1o interósseo em mãos, tetraparesia flácida de predomínio distal (paresia da dorsiflexão dos pés e flexão plantar, APBs), hiporreflexia global, hipoestesia tátil e dolorosa até 1/3 proximal de pernas e hipopalestesia até maléolos. [ ] Trata-se de indivíduo com doença heredodegenerativa, incapacitante com sua progressão (paralisia irreversível e incapacitante) e sem tratamento curativo até a presente data. CID 10 G82.3/G60.0” (ID 81378048, autos originários – grifei) E, no ID 81378048 dos autos originários, Como se vê e mesmo se em sede de cognição não exauriente, a prova produzida confere respaldo à conclusão de que acometida por paralisia irreversível e incapacitante, o que, em tese, garante-lhe o alegado direito a isenção de imposto de renda (art. 6o, incisos XIV da Lei 7.713/1988). Quanto ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, requisito igualmente satisfeito: a manutenção dos descontos do imposto de renda significará perdurar no tempo a alegada e bastante previsível dificuldade econômica de arcar com o dispêndio rotineiro de valores relativos a medicamentos e tratamentos, eis que aposentada no cargo de professora da Secretaria de Educação do Estado de Goiás em 2013 (ID 81372594, autos originários). De outro lado, medida que se mostra reversível caso, ao final, seja negado provimento ao recurso interposto pela agravante. Forte nessas razões, defiro a liminar para suspender as retenções mensais relativas ao imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria da agravante até o julgamento final do presente recurso. Comunique-se. Venham as informações. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 26 de março de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora